Tribunal: TJDFT
Processo: 0734186-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. Dentre as teses ventiladas nas razões recursais, repristinou a alegação de excesso de execução e da aplicação da TR como índice de correção monetária. Contudo, em exame à decisão recorrida, referida tese foi acolhida pelo juízo de origem e determinado o decote do excesso. Desta feita, ante eventual falta de interesse recursal, ainda que parcial, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403